Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. PREJUÍZO AO CREDOR. VERIFICADO. INTUITO FRAUDULENTO DEMONSTRADO. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. PREÇO ABAIXO DO MERCADO. TRANSAÇÃO COM DESCENDENTE. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações da inicial, de maneira abstrata. No caso em análise, é fato incontestável que o resultado da lide pode restringir a esfera de direitos da empresa apelante, uma vez que esta adquiriu imóveis por meio de negócio jurídico cuja anulação pretende o autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não houve prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/04/2014 e os negócios jurídicos cuja anulação pretende o Banco apelado foram celebrados em 26/08/2013; 15/10/2012 e 25/03/2013, logo, dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil. Prejudicial rejeitada.
3. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou doação de bens, uma vez praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do referido diploma legal.
4. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, quais sejam, a anterioridade do débito, o eventus damni, consistindo no prejuízo ao credor, e o consilium fraudis ou conluio fraudulento.
5. No presente caso, os negócios jurídicos de compra e venda de imóveis e cessão de direitos foram realizadas com partes sabidamente insolventes, cuja anterioridade da dívida está demonstrada nos autos, ficando evidenciada a má-fé dos apelantes nas transações.
6. Sendo assim, o pagamento de preço abaixo do valor de mercado; a efetivação de transação anterior com descendente; a existência de ações de execução em detrimento dos vendedores; a condição das negociantes, atuantes no ramo imobiliário, bem como a dissipação ou não realização de pagamento demonstram a existência de má-fé a ensejar a anulação dos negócios jurídicos pactuados.
7. A condenação solidária e igualitária entre os litisconsortes deve ser mantida, uma vez que a diferença no valor dos imóveis não está intrinsecamente relacionada ao trabalho dispendido pelos procuradores, servindo o valor da causa como parâmetro para fixação do percentual devido, conforme previsão legal, e consideradas igualitárias as participações dos vencidos na anulação dos negócios jurídicos.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.